Tribunal: TJSP
Processo: 1525571-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Dosimetria penal – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante KAIQUE DO CARMO PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 2/7
Voto:
24357 CFF/W
Apelação:
1525571-30.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
16a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Kaique do Carmo Pereira
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes
Apelação

Dosimetria
penal

Pena
adequada
e
motivadamente dosada, necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do delito
Sentença
mantida Recurso desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Kaique do Carmo Pereira foi condenado,
por incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal (fls. 138/143).
Apela o réu, pugnando pela reforma
parcial da r. sentença, para aplicação do redutor especial previsto na Lei
Antidrogas. Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
151/158).
O recurso foi contrariado (fls. 162/170),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 3/7
pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 182/184).
É o relatório.
A
acusação
que
ensejou
a
responsabilização penal em discussão é no sentido de que o apelante
trazia consigo trazia consigo, para a entrega de qualquer forma ao
consumo de terceiros, 75 invólucros plásticos contendo cocaína (36,8g);
135 invólucros plásticos contendo maconha (456,3g) e 50 invólucros
plásticos
contendo
crack
(21,2g),
tratando-se
de
substâncias
entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Registra-se, inicialmente, que, malgrado
não tenha havido insurgência contra o mérito da condenação, a
respeitável decisão apelada respeitou a prova dos autos, porquanto
suficientes os elementos probatórios relativos à materialidade e à autoria
delitiva.
Passa-se, pois, diretamente ao exame da
dosimetria punitiva, objeto do inconformismo recursal.
A pena-base foi fixada em 1/6 acima do
mínimo, diante da significativa quantidade e variedade das substâncias
apreendidas, a teor da autorizável prevista no artigo 42, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 4/7
Antidrogas.
Na etapa intermediária, houve o retorno
ao piso raso, em face da confissão espontânea.
Destarte,
ausentes
outras
causas
modificadoras, a reprimenda tomou contornos definitivos em 05 (cinco)
anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores.
Ressalta-se,
a
propósito,
a
inaplicabilidade do redutor especial inserto na Lei Antidrogas, tal como
monocraticamente ponderado.
O artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um sexto a dois
terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa,
podendo a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas ser
apreciadas para a incidência, maior ou menor, ou o arredamento do
referido redutor.
É sabido que o legislador, ao editar a Lei
no 11.343/06, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante
ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o seu meio de
vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 5/7
tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.
Em outras palavras, para a situação do
mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui “estoque”
diminuto para negociar durante um curto período e, em regra, suprir o
próprio vício é que a lei previu a benesse como forma de abrandar seu
maior rigor punitivo.
A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o
agente estar respondendo a outros processos criminais, encontrar-se na
posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como embalagens
para porções individualizadas, ou, ainda, a quantidade e variedade das
drogas apreendidas, como é o caso dos presentes autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora
pode impedir a incidência da referida minorante - caso em
que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa.
(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a
aplicação da causa de diminuição, será tomada como
parâmetro para definir o quantum da redução da pena. IV -
No caso dos autos, as circunstâncias do crime (dentre elas, a
expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 6/7
140,4gr de maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack)
justifica o afastamento da minorante, eis que há indicativo
de que o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a Turma, HC no
303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 02.02.2015).
E, na hipótese em testilha, a despeito da
primariedade do acusado, o apelante admitiu a autoria criminosa,
sustentando que transportava as drogas, em quantidade diferenciada,
para o mesmo ponto de venda de drogas, havia três dias, quando da data
dos fatos.
Ademais, o recorrente ostenta duas
condenações em primeiro grau, pela prática do mesmo delito (vide fls.
27/28), uma delas, inclusive, com trânsito em julgado para a defesa
(pendente de recurso do Ministério Público), sendo evidente seu
envolvimento com a traficância, em grau incompatível com a benesse
almejada.
Conserva-se
o
regime
inicialmente
fechado, porque mais adequado à espécie, aqui individualizado como
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tanto por
fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07,
quanto pelo desfavorecimento das circunstâncias e consequências fáticas
concretamente recolhidas dos autos, especialmente, mas não tão só, pela
elevada quantidade de drogas, sua diversidade e respectivas naturezas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1525571-30.2019.8.26.0228 - lauda 7/7
(altamente nocivas, destrutivas e potencialmente prejudiciais à sociedade),
aqui minudentemente aferidas.
Enfim, não é razoável que se trate com
tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual
vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que,
diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta
penal deve ser minimamente representativa.
Por fim, pelas mencionadas razões,
aliadas ao montante punitivo, impossível se falar em substituição da
carcerária por penas restritivas de direitos, medida que não seria,
tampouco, socialmente recomendada.
Assim sendo, e não se evidenciando
excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como monocraticamente
estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)